Tribunal: TJMT
Processo: 1015457-72.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015457-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO DE TARSO CARVIELLI (AGRAVADO), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO CARVIELLI - CPF: 521.409.978-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE
COBRANÇA DOS VALORES UTILIZADOS DO CHEQUE ESPECIAL -
POSSIBILIDADE – ALEGADA INEXISTÊNCIA DO USO DOS VALORES PELO TITULAR DA CONTA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC, que exigem a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão
da cobrança dos valores utilizados do cheque especial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1015457-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PAULO DE TARSO CARVIELLI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência movida por
PAULO DE TARSO CARVIELLI
, deferiu a tutela provisória pleiteada para o fim de determinar a suspensão da cobrança dos valores utilizados do cheque especial, bem como para suspender a cobrança de R$70.882,35 (setenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), até a efetiva apuração daquele processo.

O agravante sustenta, em síntese que
“
o deferimento da Liminar pleiteada pelo agravado violou os dispositivos legais acima, não podendo o banco credor ser obrigado a receber valor menor que aquele previsto nas avenças originais, o que tem gerando dano grave e de difícil reparação ao banco agravante
”; e que
“nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco contestante, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida, razão pela qual deve haver reconsideração da decisão que a deferiu.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão
proferida em ação movida por

PAULO DE TARSO CARVIELLI
, que deferiu a tutela provisória pleiteada para o fim de determinar a suspensão da cobrança dos valores utilizados do cheque especial, bem como para suspender a cobrança de R$70.882,35 (setenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), até a efetiva apuração daquele processo.

No caso dos autos, o presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque,
o art.
300
do
Código de Processo Civil
prevê que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
Não será concedida ainda se houver irreversibilidade dos efeitos da decisão (
§ 3º
do art.
300
,
CPC
).

Sobre o tema, HUMBERTO THEODORO JR. Leciona:

"Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo. Para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ''direito de ação'', ou seja, o direito ao processo de mérito. É claro que deve ser revelado como um ''interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial, como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.''
(Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 56ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2015, pag. 609).

No caso dos autos, ao contrário do sopesado pelo agravante, tem-se que, conforme sopesado pelo magistrado de 1º grau,
a probabilidade do direito para concessão da liminar restou evidenciada nos autos, visto que a agravada questiona a existência do débito e naquela fase de cognição sumária, não se deve exigir ampla e robusta comprovação do direito da parte requerente, sendo suficiente a formação de um juízo prévio de probabilidade, que é possível no caso em tela.

Justifica-se, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da medida em 1º grau, já que o indeferimento da tutela impõe que a parte autora continue arcando, até o final da demanda, com o desconto em conta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - CABIMENTO - MULTA DIÁRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - PERIODICIDADE - DESCONTO INDEVIDO. Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, que exigem a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos referente à contratação objeto desta demanda, recaídos sobre os proventos de aposentadoria mensalmente percebidos pela parte autora, que nega a contratação de empréstimo consignado. As astreintes têm caráter coercitivo e devem ser arbitradas em valor proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir a parte a cumprir determinação judicial. Não há que se falar em modificação do valor da multa arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Considerando que os descontos indevidos são realizados mês a mês, mostra-se razoável que a multa seja computada a cada desconto indevido. (Vvp) -Não deve ocorrer modificação da periodicidade da astreinte arbitrada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando assegurar o caráter coercitivo da medida que a lei lhe confere.
(TJ-MG - AI: 10000212250146001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE REVISIONAL DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DO RÉU. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O DESCONTO DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. ARTIGO 300 DO CPC/15. PROBABILIDADE DO DIREITO, PERIGO DE DANO E REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00169146020198160000 PR 0016914-60.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 17/07/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2019).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LIMITAÇÃO A 30% - POSSIBILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA - ÔNUS DA PROVA DO RÉU POR SE TRATAR DE PROVA NEGATIVA IMPOSSÍVEL AO AUTOR. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Presente a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, bem como do excesso de desconto em seu benefício previdenciário, e, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação dos descontos do empréstimo consignado em benefício de aposentadoria e em sua conta corrente, possível a concessão da liminar. 3. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus probatório, de regra, é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, do réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor. 4. Entretanto, em que pese a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos casos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova já compete ao réu pela impossibilidade do autor fazer a prova negativa da causa da obrigação, o que não requer a inversão do ônus da prova. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-MG - AI: 10000220086862001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

Assim, necessária a manutenção da medida liminar para suspender os descontos realizados, nos termos fixados, com imposição de multa, nos termos do entendimento jurisprudencial:

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023